Tribunal: TJMT
Processo: 1000450-24.2021.8.11.0028
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000450-24.2021.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[VALDIRENE MARCIA DE MOURA - CPF: 018.574.981-00 (RECORRENTE), FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIERO - CPF: 931.077.571-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

Recurso Inominado:
1000450-24.2021.8.11.0028

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ
/MT

Recorrente
:
VALDIRENE MARCIA DE MOURA

Recorrid
a
:
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
27/09
/2021

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS
.
NEGATIVA DE CONTR
A
TAÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.

TELAS SISTÊMICAS
/FATURAS.
COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. Trata-se de ação na qual
a

Recorrente postul
a

pela
declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

2
. Diante da negativa d
a

Recorrente em ter celebrado contrato com a
empresa
Recorrida
, cabia
a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto
,
não acostou aos
autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

3
.
T
elas
sistêmicas
/faturas
colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contrataçã
o e utilização dos serviços pel
a
consumidor
a
.

4
.

A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome d
a
consumidor
a
e obsta a obtenção de crédito
-

situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano

-
, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

5.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica d
o
atingid
o
, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6
.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito d
o
Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

7
.
Sentença reformada.

8
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Trata-se de ação indenizatória em que
a
Recorrente
VALDIRENE MARCIA DE MOURA

postul
a
reparação por danos
morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência
da ação
com a condenação da consumidora
ao pagamento do débito controvertido
.

Inconformad
a
,
a
Recorrente
VALDIRENE MARCIA DE MOURA
,
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada
, a fim de que a ação seja julgada procedente
,
nos termos
postos na

inicial
.

Em contrarrazões (
ID
99783537
)
a
empresa
Recorrid
a

TELEFÔNICA BRASIL S/A
refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021